Tribunal: TJMT
Processo: 1004614-77.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004614-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), L. O. S. V. - CPF: 092.834.381-24 (AGRAVADO), ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO - CPF: 045.648.151-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE TERAPIAS FORA DA REDE CREDENCIADA. MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS ORIGINÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA FASE DE CUMPRIMENTO.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1038383-89.2021.8.11.0041, que rejeitou a impugnação apresentada pela Unimed Cuiabá, mantendo a obrigação de custear tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada a menor com Transtorno do Espectro Autista. A agravante sustenta que cumpriu a decisão, indicando profissionais da rede própria, mas que a genitora do menor recusou o início do tratamento, preferindo clínica de sua escolha. Postula a nulidade da decisão por conter obrigação indeterminada, ou,
subsidiariamente, que o custeio se limite à tabela contratual e se exija caução da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da decisão judicial por parte da operadora de saúde ao não fornecer o tratamento com os mesmos profissionais anteriormente responsáveis; (
ii
) estabelecer se é possível rediscutir o mérito da sentença na fase de cumprimento; e (
iii
) determinar se o custeio do tratamento fora da rede credenciada pode ser limitado à tabela da operadora ou condicionado à caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial transitada em julgado determinou expressamente o fornecimento do tratamento multidisciplinar com preferência pelos mesmos profissionais que atendiam o menor, conforme requisição médica, sob pena de multa diária e com valor máximo fixado, conferindo clareza e especificidade à obrigação.

A operadora de saúde não pode, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir matéria decidida no título executivo, conforme o art. 525 do CPC e entendimento consolidado no STJ, sob pena de violação à coisa julgada.

A alegação de cumprimento parcial da obrigação não se sustenta, pois não houve demonstração de que os profissionais indicados pela operadora correspondiam àqueles originalmente responsáveis pelo tratamento do menor, nem se comprovou atendimento no mesmo local, o que era essencial à continuidade terapêutica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

O plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada quando a sentença transitada em julgado assim determinar, com preferência pelos mesmos profissionais anteriormente responsáveis.

É vedada a rediscussão do mérito da sentença na fase de cumprimento, nos termos do art. 525 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1788354/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 – Quarta Turma, j. 28.08.2023,
DJe
31.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença nº 1038383-89.2021.8.11.0041, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Unimed Cuiabá
,
mantendo a obrigação da operadora de saúde em custear tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada.

A agravante alega que cumpriu integralmente a decisão judicial, disponibilizando o tratamento multidisciplinar com profissionais habilitados na rede credenciada.

Aduz que a mãe do agravado se recusou a iniciar o tratamento nas clínicas indicadas, solicitando que fosse feito em uma específica de sua preferência, por razões de logística e proximidade com a escola do menor.

Sustenta que não tem obrigação contratual ou legal de custear tratamento fora da rede credenciada quando há profissionais capacitados disponíveis. E mais, o pedido do agravado não se baseia na continuidade de atendimento com os mesmos profissionais, uma vez que a psicóloga que o atendia anteriormente deixou a clínica onde trabalhava.

Pede que s
eja reconhecida a nulidade da decisão agravada por conter obrigação indeterminada
.

Ao final, seja provido o agravo para cassar a decisão que determinou o custeio fora da rede credenciada
.

Alternativamente, que seja determinado o custeio com base na tabela da operadora
.

Caso mantida a decisão, seja exigida caução da parte agravada.

Na contraminuta,
a agravada defende que
a sentença,
bem como a decisão que concedeu a tutela de urgência, foi clara ao determinar o tratamento com “preferência pelos mesmos profissionais”
.

Sustenta que a
operadora não cumpriu integralmente a obrigação, uma vez que o menor ficou sem atendimento por falta de encaminhamento para os profissionais indicados no laudo médico
.

Aduz que a
impugnação ao cumprimento de sentença discutiu matérias já decididas na fase de conhecimento, o que é vedado pelo artigo 525 do CPC
.

Argumenta que o
recurso é intempestivo e perdeu o objeto, uma vez que a sentença transitou em julgado em 14/07/2023 e a fase de cumprimento de sentença teve início em 23/08/2023
.

Ressalta que não
cabe à operadora restringir ou reinterpretar decisão judicial transitada em julgado sob o pretexto de preferência contratual ou econômica
(Id.
277646391
).

Parecer da Douta Procuradoria
-
Geral de Justiça pelo
parcial provimento do recurso para que o pagamento de terapias realizadas fora do convênio seja realizado por meio de reembolso e limitado à tabela de valores praticada pela agravante, assim como seja permitida a cobrança de coparticipação
nos limites contratuais (Id.
284929385
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença nº 1038383-89.2021.8.11.0041, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Unimed Cuiabá
,
mantendo a obrigação da operadora de saúde em custear tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada.

A agravante alega que cumpriu integralmente a decisão judicial, disponibilizando o tratamento multidisciplinar com profissionais habilitados na rede credenciada
, no entanto,
a mãe do agravado se recusou a iniciar o tratamento nas clínicas indicadas, solicitando que fosse feito em uma específica de sua preferência
.

A
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer
com Pedido de Tutela Específica de Urgência
n.
1038383-89.2021.8.11.0041
, que deu origem ao presente Cumprimento de sentença, foi julgado
parcialmente procedente
para
confirmar a tutela de urgência proferida no id. 69553002 e determinar que a ré fornece/custeie o tratamento multidisciplinar do requerente, pelo método Aba ou outro indicado pelo médico assistente, dentro das horas/sessões indicadas pelo profissional de saúde.

Em grau recursal,
a questão foi confirmada por esta Câmara
em 21-06-2023 (Id.
123409239
).

E
n
a decisão
da
tutela de urgência
ficou consignado
o deferimento da tutela
paradeterminar
a requerida que forneça e disponibilize a requerente,no prazo máximo de 72 horas, aintegralidade do tratamento multidisciplinar da1 – Psicóloga Infantil habilitado para aplicação de intervenção comportamental, baseada na
análise do comportamento aplicada – ABA: 10 horas por semana; Terapia Ocupacional com ênfase em integração sensorial: 02 horas por semana; Fonoaudióloga com ênfase em linguagem: 02 horas por semana; Fisioterapia motora pelo conceito evolutivo
bobath
avançado: 03 horas por semana;Equoterapia: 01 hora por semana;Psicomotricidade: 01 hora por semana ede todas as outras que se fizerem necessárias, mediante requisição médica,
de preferência com os mesmos profissionais que atualmente assistem o autor
, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 300.000,00.

Assim, a decisão
foi clara ao determinar
a manutenção dos profissionais que já atendiam
o autor, sobretudo porque já havia reforçado o pedido de que todos os prestadores atendessem no mesmo local para facilitar
a continuidade do tratamento.

Logo,
não cabe a operadora querer
re
discutir
o mérito da Ação principal
na fase de cumprimento de sentença.

Sobre a matéria:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA
PRIVADA .
PENSÃO POR MORTE. DIREITO DE ACRESCER. DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO. TRÂNSITO EM
JULGADO .
CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DOS PARÂMETROS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES .
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão
agravada .

2. Na fase de cumprimento/liquidação de sentença, não se
admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de violação à coisa julgada.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ
) .
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1788354 MG 2018/0340590-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)

Ademais, até mesmo o pedido de custeio limitado aos valores praticados pela operadora foi acolhido na sentença.

Desse modo, não há qualquer desacerto no
decisum
agravado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025